Tribunal: TJDFT
Processo: 0731313-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0731313-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLY PEREIRA DE FARIAS SOUZA, JOSE CARLOS DA CRUZ AGRAVADO: GISELA MARIA DE CASTRO SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARLY PEREIRA DE FARIAS SOUZA e JOSÉ CARLOS DA CRUZ, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0701961-24.2018.8.07.0004), ajuizada por GISELA MARIA DE CASTRO SANTOS. A decisão agravada nada proveu quanto à impugnação ofertada pelos executados, mantendo a penhora sobre o imóvel, conforme decisão de ID no 98143970, nos seguintes termos (ID 103370027): “A impugnação ID n. 98143970 possui a seguinte redação conforme abaixo, em parte, reproduzido: O impugnado manifestou no ID n. 102463771, conforme abaixo, em parte, reproduzido: Cenário supra, nada a prover a respeito da impugnação, tendo em vista que nos termos da decisão ID n. 98143970 a penhora recaiu sobre o imóvel. Abaixo, por oportuno, reproduzo, em parte, a referida decisão: I”. Os agravantes requerem a liberação do bloqueio da penhora do Veículo VW/UP, placa PAC0564/DF pertencente a Sra. Marly Pereira de Farias Souza, da motocicleta Yamanha/XTZ150 CROSSER ED, placa PQK4296/DF pertencente ao Sr. Jose Carlos da Cruz; e, do Veículo VW/GOL 16V, placa KEB9992/DF pertencente ao Sr. Jose Carlos da Cruz. Esclarece que o valor dos bens bloqueados superam e muito o valor da dívida, constituindo excesso. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso encontra-se apto a ser processado. O preparo foi devidamente recolhido (ID 29516500). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Publique-se; intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2021. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador